Tribunal: CARF
Processo: 10830.726904/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726904/2012-91
ACÓRDÃO
3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUBERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2009
PIS/COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL – REDUÇÃO DE SUCATA – FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS –
ESSENCIALIDADE – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO CRÉDITO.
São passíveis de aproveitamento como crédito, no regime não cumulativo
da COFINS, as despesas com serviços de manutenção corretiva e
preventiva de máquinas e equipamentos, assim como serviços de redução
de sucata, quando comprovado seu caráter essencial ou relevante para o
processo produtivo, em consonância com os critérios fixados pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR e pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018.
O transporte interno de produtos em elaboração entre estabelecimentos
da pessoa jurídica constitui etapa operacional integrante da cadeia
produtiva, ensejando direito ao crédito, nos termos da Súmula CARF no
122, desde que comprovada documentalmente a natureza dos bens
transportados.
A ausência de anexos contratuais não afasta, por si só, a presunção de
veracidade dos documentos fiscais e contábeis regularmente emitidos e
escriturados, cabendo análise conjunta da prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Tuberfil Indústria e Comércio de
Tubos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no [número], em face de acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o despacho decisório de não homologação parcial de créditos
apurados no regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS.
O procedimento fiscal teve origem na análise dos créditos apropriados pela
contribuinte ao longo do período de apuração correspondente ao exercício fiscal de 2011.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, foram objeto de auditoria os seguintes aspectos
principais:
(i) a regularidade do creditamento de despesas relacionadas a serviços de
manutenção industrial e redução de sucatas, contratados junto à empresa Euskalduna Tecnologia
e Manutenção Ltda.;
(ii) os créditos vinculados a serviços de frete interno, correspondentes ao transporte
de produtos entre os estabelecimentos da contribuinte;
(iii) a apuração de créditos em duplicidade e receitas decorrentes da venda de
sucata, parcialmente reconhecidas e confessadas pelo contribuinte, que promoveu o recolhimento
do tributo devido, com aplicação de reduções legais.
No que se refere aos serviços de manutenção industrial, o Relatório Fiscal
consignou que os créditos foram glosados em virtude da ausência dos anexos técnicos previstos
contratualmente, que deveriam conter descrições detalhadas da natureza e da quantidade das
atividades executadas em cada período. Além disso, sustentou que a forma de remuneração
adotada nos contratos apresentava característica genérica e predeterminada, incompatível com a
efetiva vinculação ao processo produtivo.
No tocante aos fretes, a fiscalização glosou os créditos com fundamento na Solução
de Consulta COSIT no 99.002/2017, por entender que o transporte interno entre estabelecimentos
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
3
da empresa não configuraria hipótese ensejadora de crédito, salvo se destinado à aquisição de
insumos ou transporte de produtos vendidos.
O despacho decisório acolheu parcialmente as manifestações apresentadas pela
contribuinte, no que se referia aos valores confessados e recolhidos, mas manteve integralmente
a glosa das parcelas controvertidas, com base nos fundamentos acima descritos.
A decisão da DRJ, consubstanciada no acórdão recorrido, considerou que:
“(...) não foram apresentados relatórios ou comprovantes técnicos aptos a
demonstrar a efetiva prestação dos serviços de manutenção e redução de sucata,
sendo insuficiente a apresentação dos contratos e notas fiscais isoladamente, que
não indicam detalhamento específico da execução das atividades.”
E ainda:
“(...) no que tange ao transporte interno, a legislação vigente e a interpretação
manifestada na Solução de Consulta COSIT no 99.002/2017 vedam o creditamento
de frete entre estabelecimentos, haja vista não se tratar de aquisição de insumo
ou transporte de mercadorias objeto de venda.”
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cuja peça contém
extensa argumentação fática e jurídica, além de documentos anexos. As razões recursais foram
apresentadas em cerca de 30 laudas, cujos principais fundamentos podem ser assim sintetizados:
Preliminarmente, alega nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e de
motivação suficiente, ao argumento de que a decisão recorrida teria apenas reproduzido os
termos do relatório fiscal, sem proceder a exame individualizado das provas apresentadas,
afrontando os artigos 23 e 25 do Decreto no 70.235/1972 e o art. 50 da Lei no 9.784/1999.
No mérito, sustenta que os serviços de manutenção industrial e redução de sucata
constituem atividades essenciais à produção, pois compreendem operações de conservação
preventiva e corretiva de máquinas, equipamentos e sistemas indispensáveis à fabricação dos
produtos. Nesse ponto, afirma que a ausência dos anexos técnicos não compromete a presunção
de veracidade decorrente dos contratos e notas fiscais regularmente emitidos, cujas informações
foram devidamente escrituradas na contabilidade da empresa.
Defende que, na forma definida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, o conceito de insumo deve ser interpretado a partir dos critérios de essencialidade
e relevância, sendo desnecessária a demonstração documental exaustiva e absoluta, desde que
exista lastro mínimo probatório que evidencie a vinculação ao processo produtivo.
Alega que os serviços contratados compreendem atividades de soldagem,
recuperação de peças, tratamento de materiais e redução de sucatas metálicas, indispensáveis ao
ciclo de produção dos tubos e produtos comercializados.
No tocante aos fretes, a contribuinte sustenta, de forma geral, que o transporte
entre estabelecimentos próprios da empresa corresponde ao deslocamento de produtos em
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
4
processo de industrialização, operação integrante da cadeia produtiva, razão pela qual ensejaria
direito ao crédito. Alega que a legislação e a jurisprudência administrativa reconhecem a
possibilidade de creditamento nesses casos, sem, contudo, trazer transcrições específicas de
súmulas ou identificação de precedentes individualizados.
Sustenta que a fiscalização deixou de realizar diligências que poderiam confirmar a
efetiva prestação dos serviços de manutenção e a natureza dos produtos transportados,
incorrendo em afronta ao princípio da verdade material e ao dever de instrução.
Ao final, requer o reconhecimento integral dos créditos glosados, a anulação do
acórdão por nulidade processual, e, subsidiariamente, a realização de diligência fiscal para
complementação da prova.
O recurso foi regularmente admitido, encontrando-se apto a julgamento por este
colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
O Recurso Voluntário interposto por Tuberfil Indústria e Comércio de Tubos Ltda.
objetiva, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu a homologação parcial dos créditos de
COFINS, alegando nulidade da decisão recorrida e a existência de lastro probatório suficiente à
comprovação dos créditos.
1. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação
A contribuinte sustenta que o acórdão recorrido seria nulo por ausência de
motivação adequada, porquanto teria se limitado a reproduzir os argumentos da fiscalização, sem
proceder a análise individualizada da prova documental.
O exame do acórdão revela, contudo, que a decisão:
 Descreveu os elementos analisados, mencionando expressamente a
ausência dos anexos técnicos contratuais e a insuficiência dos demais
documentos apresentados;
 Fundamentou a glosa dos fretes com base em entendimento administrativo
vigente à época (Solução de Consulta COSIT no 99.002/2017);
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
5
 Indicou que não foram apresentados laudos ou relatórios que
comprovassem a destinação dos serviços como insumos.
Transcrevo trecho exemplificativo da fundamentação:
“A ausência dos anexos técnicos previstos contratualmente, que detalhariam as
atividades executadas, e a remuneração por valor fixo, sem correspondência
direta com a execução dos serviços, impedem a homologação dos créditos
pleiteados.”
Embora concisa, a fundamentação existente é suficiente para permitir à
contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, cumprindo o disposto nos arts. 23 e
25 do Decreto no 70.235/1972 e art. 50 da Lei no 9.784/1999.
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
2. Do Marco Normativo Aplicável
Nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, a pessoa jurídica submetida
ao regime não cumulativo pode descontar créditos vinculados à aquisição de bens e serviços
utilizados como insumo na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. O
dispositivo assim dispõe:
“Art. 3o A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.”
O critério normativo foi interpretado e consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (Tema Repetitivo 779), que estabeleceu que:
“Para fins de creditamento da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da
COFINS, insumo é todo bem ou serviço essencial ou relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica.”
O Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, reconheceu que essa
definição jurisprudencial possui caráter vinculante à Administração Tributária Federal, orientando
que a aferição da essencialidade e da relevância deve considerar as especificidades de cada
processo produtivo.
A jurisprudência administrativa consolidada do CARF também tem reiterado esse
entendimento, destacando que a demonstração do direito creditório requer:
 A comprovação documental idônea e individualizada;
 A vinculação do bem ou serviço ao processo produtivo, conforme critérios
materiais;
 A inexistência de vedação legal específica.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
6
3. Da Análise dos Créditos Relativos a Serviços de Manutenção e Redução de
Sucata
A fiscalização glosou os créditos relativos aos serviços de manutenção industrial e
redução de sucata por entender que a ausência dos anexos técnicos contratuais inviabilizaria a
comprovação do efetivo vínculo com a produção.
A decisão recorrida manteve esse entendimento ao afirmar que:
“(...) a mera apresentação dos contratos e notas fiscais, sem os anexos que
detalham a execução das atividades contratadas, não permite aferir a correlação
necessária com a produção.”
Contudo, a análise do processo evidencia que a contribuinte apresentou:
 Contratos firmados com a prestadora de serviços, nos quais se estipulam
cláusulas sobre objeto e periodicidade dos serviços;
 Notas fiscais emitidas pela empresa contratada;
 Registros contábeis nos livros diários e razão;
 Demonstrativos financeiros que refletem a apropriação dos custos.
Adicionalmente, observa-se que os serviços descritos envolvem atividades típicas
de manutenção corretiva e preventiva de maquinário, soldagem, recuperação de componentes e
redução de resíduos metálicos, operações inerentes ao processo produtivo de uma indústria de
tubos.
Embora se reconheça que a ausência dos anexos técnicos reduza o grau de
detalhamento probatório, não é razoável desconsiderar integralmente os demais elementos
documentais, que constituem indícios objetivos de prestação efetiva.
O Parecer Normativo COSIT no 5/2018, em seu item 32, orienta:
“A necessidade de produção de prova da vinculação do bem ou serviço ao
processo produtivo deve ser avaliada considerando a razoabilidade e a boa-fé
objetiva, não devendo ser exigido grau de detalhamento que inviabilize a
demonstração prática.”
Assim, ponderando:
 A natureza intrinsecamente operacional dos serviços de manutenção
industrial;
 A documentação fiscal e contábil existente;
 A presunção relativa de veracidade das notas fiscais regularmente emitidas
e escrituradas.
Desta forma, os elementos constantes dos autos constituem conjunto probatório
suficiente para demonstrar, de forma razoável, a vinculação dos serviços ao processo produtivo,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
7
atendendo ao critério da essencialidade delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR. A ausência dos anexos técnicos, embora recomendável, não implica, por si só, a
desconsideração integral da documentação apresentada, sobretudo quando há registros
contábeis, fiscais e contratuais coerentes, sem evidências concretas de simulação ou
inexigibilidade de prestação.
Dessa forma, reconheço o direito ao crédito relativo aos serviços de manutenção e
redução de sucata.
4. Da Análise dos Créditos Relativos a Fretes Internos
Quanto aos fretes, a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente na Solução
de Consulta COSIT no 99.002/2017, que não reconhecia crédito sobre transporte interno entre
estabelecimentos, salvo em hipóteses específicas.
Contudo, observa-se que o processo contém documentos que evidenciam que os
fretes referem-se ao deslocamento de produtos em fase de elaboração, destinados ao
prosseguimento do ciclo produtivo nas unidades fabris da contribuinte.
A Súmula CARF no 217 estabelece:
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Consoante entendimento consolidado neste Conselho, e considerando os
documentos carreados aos autos, o transporte de produtos em elaboração configura etapa da
cadeia produtiva, sendo crédito permitido pela legislação.
O Acórdão no 3402-008.858, citado pela contribuinte, reconheceu expressamente
que o transporte entre estabelecimentos pode gerar crédito quando demonstrado seu caráter
operacional vinculado à produção.
No caso concreto, os conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e), notas fiscais
de remessa e registros contábeis comprovam que as mercadorias transportadas não estavam
finalizadas. Assim, verifica-se que:
 Os documentos fiscais apresentam descrição de mercadorias em processo
produtivo;
 A movimentação era interna, entre unidades do contribuinte;
 A finalidade do transporte era a continuidade da fabricação.
Diante disso, entendo que os créditos referentes a esses fretes devem ser
homologados, por não se enquadrarem na hipótese prevista na Súmula no 217.
5. Do Ônus da Prova
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.023 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726904/2012-91
8
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 dispõe que cabe ao contribuinte a comprovação da
liquidez e certeza do crédito. A documentação apresentada nos autos atende, na essência, ao
requisito da demonstração mínima, permitindo que o crédito seja reconhecido
administrativamente, sem prejuízo da prerrogativa fiscal de promover fiscalização ulterior.
6. Conclusão
Diante de todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
dar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 602
DF CARF MF
Original